Tribunal: TJDFT
Processo: 0723467-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723467-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JOSE ALVES DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao agravante para, em cinco dias, manifestar-se sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, interposto para impugnar decisão que indeferiu gratuidade de justiça, e no qual se realizou o recolhimento do preparo (id. 47835896), ato incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica e com o requerimento do benefício em questão. Brasília - DF, 15 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora